Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela TRANSPORTADORA WADEL LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711969-69.2018.8.07.0001 proposto por MARIA SOLIMA PEREIRA DO LAGO (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação e manteve a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 101169184 dos autos de origem): (...) Em que pese as informações trazidas pelo executado (IDs no 94857724 e 100785858), não restou claro no presente feito que a empresa executada está impossibilitada de alienar seus bens. Não há, nos autos, determinação que assevere a competência de eventual Juízo universal falimentar. Da mesma maneira, não há que se falar em excesso de penhora para garantia de dívida, porquanto o valor da penhora no rosto do autos formalizada no feito 0002302-31.2003.8.07.0000, não induz a garantia do pagamento da verba devida. Ademais, indefiro o pedido de aplicação de multa em favor do executado, porquanto a parte se vale de recursos cabíveis na legislação processual para sua defesa, contudo, a reiteração de condutas protelatórias para a realização da penhora poderá ser configurada com ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 774, III do CPC. Dessa forma, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 89375057, com a expedição de certidão para registro da penhora, devendo a parte exequente comprovar nos autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado. Antes, porém, intime-se o autora para carrear ao autos planilha atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. (...) Em suas razões recursais (ID 29672490), o agravante sustenta restou comprovado nos autos de origem que a penhora recaiu sobre bens impenhoráveis, nos termos da decisão proferida pelo juízo falimentar. Diz que “a indisponibilidade dos bens causada pelo art. 82 e seguintes da Lei de Falência possibilita que os bens dos sócios sejam, oportunamente, integrados no patrimônio da falida” (ID 26722490 – Pág. 4) Defende que a competência sobre as medidas constritivas e os atos expropriatórios dos autos de origem é do juízo falimentar, de forma que a penhora é absolutamente nula. Afirma que a penhora dos créditos decorrentes do precatório nos autos do processo n°0002302-31.2003.8.07.0000 é suficiente para a satisfação do crédito exequendo, o que torna excessiva a penhora sobre o imóvel. Aduz que já existem diversas penhoras anteriores sobre o imóvel, cujo valor ultrapassa a dívida perseguida nos autos de origem, o que viola o princípio da utilidade e satisfatividade da execução. Ao final, pede a concessão da liminar, para suspender qualquer ato expropriatório do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29675209). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars do excepcional efeito suspensivo ao recurso. Neste contexto, conforme ressaltado pelo juízo a quo na decisão agravada, que por ora deve ser prestigiada, não restou comprovado que a competência para promover o ato expropriatório ora combatido é do juízo falimentar, de forma que a questão demanda o prudente confronto das questões vertidas e a verticalização da cognição com o processamento do recurso. Ademais, verificando os autos de origem, em que pese à penhora realizada, não há qualquer ato judicial em andamento apto a ensejar a transferência da propriedade do imóvel penhorado, que ainda sequer foi avaliado, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.